Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE INGRESSO NA VIA PRINCIPAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. ARTIGO 34 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar os valores de R$ 3.034,00 (três mil e trinta e quatro reais) e de R$ 479,45 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais. Alega que a culpa pelo acidente foi da condutora do Peugeot, que não prestou atenção e colidiu com a traseira do seu caminhão. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67229318) e com preparo regular (ID 67229319 e ID 67229320). Contrarrazões apresentadas (ID 67229323).
3. A relação jurídica estabelecida entre partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB) e, além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
5. Compulsando os elementos probatórios, em especial as fotos juntadas, verifica-se que a dinâmica do acidente impõe o reconhecimento da culpa do condutor do caminhão (Voslkswagen), que de forma imprudente iniciou a manobra de ingresso na via principal, contudo, não observou as condições de trafegabilidade, vindo a interceptar a trajetória do veículo do recorrido (Peugeot), ocasionando danos na parte dianteira direita do carro.
6. Não se sustenta a alegação do recorrente de que seu caminhão estava à frente do veículo Peugeot e que a colisão se deu por descuido da esposa do recorrido, condutora do carro. A foto de ID 67228996 - Pág. 2 demonstra que o Peugeot transitava pela via principal quando o caminhão saiu de uma via secundária e entrou de forma abrupta na via principal ocasionando o acidente. Ademais, é sabido que para entrar em uma via principal deve-se redobrar a atenção para se ter certeza do momento em que se pode ingressar com segurança na via, a fim de evitar acidente ainda mais grave. Com efeito, não se pode chegar a conclusão diversa da consignada em sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.